Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, acompanhado dos contracheques de ID 60006077 e ss. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: “Por meio da petição ID 61803159, a recorrente apresentou cópia da carteira de trabalho, contracheques, declaração de imposto de renda do último ano, e extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil. Da análise da referida documentação verifica-se que a recorrente percebe salário mensal acima de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como percebe-se da declaração de imposto de renda, que a recorrente possui aplicações financeiras, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Mônica Maria Carneiro Araújo, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais.” Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 68006079 e ss. não são aptos a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Assim, não restou comprovado qualquer alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente demonstrar, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal